Tribunal: CARF
Processo: 18471.001925/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001925/2004-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.029 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Recorrente
JULIO CESAR SOUSA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
IRPF. FATO GERADOR. SUMULA CARF. N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE PEQUENA MONTA. SUMULA
CARF N° 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo o montante de R$ 25.420,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001925/2004-29
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.029 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001925/2004-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84/109) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 73/80) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 15/20), no valor total de R$ 91.123,81,
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 1999, por
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. O
lançamento foi cientificado em 10/11/2004 (e-fls. 49).
Na impugnação (e-fls. 50/62), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Omissão de rendimentos. Origem. Incorreção pelo uso da tabela anual.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 73/80):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
Não ocorre a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
pelo lançamento, quando tal procedimento administrativo for realizado dentro do prazo
de cinco anos estabelecido na legislação tributária pertinente.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTE DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
É de se manter a omissão apontada no auto de infração quando o contribuinte não
comprova por meio de documentação hábil e idônea a origem isenta ou já submetida à
tributação dos valores auferidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
O Acórdão foi cientificado em 16/01/2008 (e-fls. 81/82) e o recurso voluntário (e-
fls. 84/109) interposto em 15/02/2008 (e-fls. 84), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 17/01/2008, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, estabelece que os depósitos não
comprovados devem ser considerados como rendimento omitido auferido no
mês do crédito, aplicando-se a tabela vigente à época em que efetuado. Logo,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.029 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001925/2004-29

houve erro na tipificação pela não observância da tabela do mês de ocorrência
do fato gerador.
(c) Decadência. Não houve fraude, dolo ou simulação e o art. 42, §§ l° e 4°, da Lei
9.430/96, determina que a tributação de depósitos sem origem comprovada
deve ser considerada definitiva no mês em que ocorrer o respectivo credito.
Logo, em face do art. 150, §4°, do CTN, decaído o período entre fevereiro e
abril de 1999.
(d) Omissão de rendimentos. Há necessidade de se proceder a um fluxo de caixa
como medida a possibilitar a comprovação real de que os depósitos utilizados
como base de cálculo para a apuração do imposto não correspondem a
elementos já integrantes do patrimônio. O Auto de Infração apenas relaciona
depósitos cujas origens não teriam sido comprovadas, o que por si só não
caracteriza omissão de rendimentos, pois, segundo jurisprudência, os
depósitos por si só não representam disponibilidade econômica, não estando o
contribuinte obrigado a dispor de livros e assentamentos contábeis. Logo, a
exigência em meros indícios resulta em rigor excessivo, sendo necessária
demonstração de aumento de patrimônio ou de sinais exteriores de riqueza. A
decisão recorrida ignorou a necessidade desses procedimentos, não se
preocupando em determinar à fiscalização que procedesse a um fluxo de
caixa tendente a demonstrar que os depósitos não se consubstanciariam em
movimentação financeira de recomposição patrimonial. A confrontação dos
rendimentos supostamente omitidos com o rendimento tributável declarado
revela a necessidade de um temperamento da presunção legal, ante a ausência
do indispensável procedimento tendente a verificar o fluxo de caixa conjunto.
Por isso, o art. 42, § 3°, da Lei n° 9430, de 1996, determina que os créditos
sejam analisados individualmente, além de restringir os depósitos a serem
considerados. Mas, foram elaborados Termos de Intimação solicitando
genericamente a comprovação da origem, independentemente dos valores
envolvidos, tarefa impossível de ser realizada por qualquer contribuinte.
Além disso, não foram consideradas pela fiscalização e pela Delegacia de
Julgamento as origens de recursos, representadas por valores tributados em
um mês e que se constituem em origem para depósitos do mês subsequente,
sendo impossível a compatibilização exata de origens e depósitos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/01/2008 (e-fls. 81/82), o recurso
interposto em 15/02/2008 (e-fls. 84) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.029 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001925/2004-29

Nulidade. O recorrente sustenta que não se observou a tabela vigente no mês do
crédito, conforme estabeleceria o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, logo haveria erro na
tipificação a gerar nulidade do lançamento. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, inclusive o relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-
calendário (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II; Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11; e
Súmula CARF n° 38), impondo-se a aplicação da tabela progressiva para o cálculo anual do
IRPF vigente no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Acrescente-se ainda que não houve
alteração da tabela progressiva no ano-calendário de 1999. Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Decadência. Segundo o recorrente, como não houve fraude, dolo ou simulação,
deve ser aplicado o art. 150, §4°, do CTN, a significar a ocorrência de decadência em relação ao
período de fevereiro a abril de 1999, uma vez que a tributação de depósitos sem origem
comprovada deve ser considerada definitiva no mês do credito. Como já asseverado, o fato
gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário, conforme jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 38). O lançamento foi
cientificado em 10/11/2004 (e-fls. 49), logo, em face do art. 150, §4°, do CTN, não há que se
falar em decadência, considerando-se o fato gerador complexivo ocorrido em 31/12/1999.
Origens. Incorreção na forma da lavratura. O recorrente sustenta que a origem dos
depósitos estaria comprovada se a autoridade lançadora tivesse procedido a um fluxo de caixa
em confrontação dos rendimentos supostamente omitidos com os declarados, eis que a existência
de depósitos sem comprovação, por si só, não é prova da omissão de rendimentos, uma vez que,
segundo a jurisprudência, eles não comprovam disponibilidade econômica, não estando obrigado
a dispor de livros e assentamentos contábeis. Assim, argumenta que caberia à fiscalização
demonstrar o aumento patrimonial mediante elaboração de um fluxo de caixa a afastar
movimentação financeira de recomposição patrimonial ou mediante comprovação de sinais
exteriores de riqueza. Por isso, alinhava que o art. 42, § 3°, da Lei n° 9430, de 1996,
determinaria a análise individual dos créditos e restringiria os depósitos a serem considerados,
mas, no caso concreto, a fiscalização teria solicitado comprovação genérica, independente dos
valores envolvidos, tarefa impossível de ser realizada por qualquer contribuinte e não se teria
observado que valores tributados em um mês seriam origem de depósito de mês subsequente,
sendo impossível compatibilização exata de origens e depósitos.
Como relatado no Auto de Infração (e-fls. 17/18), a fiscalização numa primeira
intimação solicitou ao contribuinte a apresentação dos extratos bancários (e-fls. 11/12) e, diante
da não apresentação e do conhecimento da existência de quatro depósitos a partir de
circularização, numa segunda intimação especificou quatro créditos a serem individualmente
comprovados pelo contribuinte, conforme Termo de Intimação de e-fls. 13/14.
Logo, de plano, verifica-se que não houve intimação genérica.
Em relação à alegação de não exclusão dos depósitos de pequena monta, apesar de
o argumento não ter sido veiculado na impugnação, considero que a matéria pode ser alegada em
grau de recurso, pois se constitui em pressuposto legal para a presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada a demonstração de que os
depósitos não comprovados inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassam a R$ 80.000,00.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.029 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001925/2004-29

No caso concreto, são quatro os depósitos considerados como renda omitida: R$
10.000,00, R$ 10.000,00, R$ 88.626,00 e R$ 5.420,00. Logo, fica evidente que os depósitos de
pequena monta não ultrapassaram a R$ 80.000,00, sendo o caso de se aplicar a jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2102-00.252, de 30/07/2009 Acórdão no 106-17.245, de 05/02/2009
Acórdão no 102-49.451, de 17/12/2008 Acórdão no 102-49.379, de 05/11/2008 Acórdão
no 106-17.115, de 09/10/2008 Acórdão no 102-49.251, de 10/09/2008 Acórdão no 104-
23.367, de 06/08/2008 Acórdão no 106-16.797, de 06/03/2008 Acórdão no 106-16.893,
de 28/05/2008 Acórdão no 104-23.093, de 06/03/2008 Acórdão no 104-22.425, de
23/05/2007 Acórdão no 104-22.877, de 05/12/2007 Acórdão no 104-20.983, de
12/09/2005 Acórdão no 102-47.344, de 26/01/2006
Por conseguinte, subsiste o lançamento em relação ao crédito de R$ 88.626,00,
cuja origem não restou comprovada.
No que toca à alegação de que, conforme jurisprudência, não se poderia presumir,
por si só, a omissão de rendimentos pela simples não comprovação dos depósitos, cabendo à
autoridade lançadora elaborar fluxo de caixa para demonstrar o acréscimo patrimonial não
amparado pela renda declarada ou comprovar a existência de sinais exteriores de riqueza,
devemos ponderar que a argumentação não prospera, pois o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
introduziu presunção legal a amparar a presunção empreendida pela fiscalização, restando
superada a jurisprudência anterior. Nesse contexto, insere-se a inteligência da Súmula CARF n°
261. Além disso, acrescente-se que os depósitos de pequena monta (a serem excluídos do
lançamento, caso o presente voto prevaleça) excedem ao montante de rendimento tributável
declarado (e-fls. 09).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, AFASTAR A PREJUDICAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo o montante de R$ 25.420,00.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital